Tribunal: TJDFT
Processo: 0749825-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749825-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo de conhecimento n.o 0713196-66.2020.8.07.0020, movido em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e de AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando o cumprimento do contrato de seguro firmado entre as partes, com o recálculo do valor da parcela do financiamento imobiliário do autor (ID 75166040, origem). Em suas razões (ID 21512419), narra ter firmado com o agravado contrato de financiamento de imóvel residencial no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, dispondo cláusula de seguro com cobertura para o caso de morte ou de invalidez permanente. Sustenta que, tempos após a assinatura do contrato, foi diagnosticado com Transtorno Depressivo Grave (CID: F32.2) e aposentado de seu cargo de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal por apresentar “incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de transtorno depressivo” – o que teria ensejado a ocorrência do sinistro coberto pelo contrato de financiamento imobiliário, qual seja, a invalidez permanente. Alega ter comunicado o ocorrido ao banco, quando foi surpreendido pela negativa de cobertura, ao argumento de ser a doença que o levou ao estado de invalidez anterior à assinatura da avença. Aponta equívoco na conclusão e defende haver apresentado os sintomas que culminaram em sua aposentadoria por invalidez após a assinatura do contrato de financiamento. Discorre sobre a conduta dos agravados e sobre seu direito à cobertura securitária contratada. Colaciona julgados em abono à sua tese. Esclarece, por fim, que pelo fato de figurarem dois compradores no contrato objeto da ação, o cálculo para fins de indenização deverá ser proporcional e ter como base a composição da renda de cada comprador/devedor, nos termos da avença (o que levaria ao percentual de indenização de 59,71% do saldo devedor apurado a época do sinistro). Com tais argumentos busca a concessão de medida liminar para que seja o banco agravado intimado a recalcular o valor do financiamento imobiliário, aplicando o desconto de 59,71% nas parcelas que se vencerem após a sua intimação. No mérito, a reforma do decisum. Ausente o preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e a urgência. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela objetivando o cumprimento do contrato de seguro firmado entre as partes, com o recálculo do valor da parcela de seu financiamento imobiliário. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória de urgência, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Todavia, em análise perfunctória da matéria, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada. A despeito dos argumentos do recorrente, não é possível atestar, de plano, a presença de todos os requisitos exigidos para a cobertura securitária pretendida. Isso porque a questão controvertida – afeta ao início da incapacidade – reivindica dilação probatória e salutar contraditório, o que torna razoável, em um primeiro momento, a decisão do Juízo a quo que determina o prosseguimento do feito para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, não vislumbro a urgência do pleito, pois, em caso de procedência de sua pretensão, o agravante terá de volta o que pagou a mais, com os devidos acréscimos legais, afastando-se o risco de suportar prejuízo irreparável. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise quando do exame do mérito. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de responder no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator